Tribunal: TJDFT
Processo: 0040842-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0040842-11.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF, ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 16188862 e 16242575). Defiro o pedido dos Apelantes, nos termos do art. 123, parágrafo único, do RITJDFT, para que o recurso seja retirado da pauta virtual e seja ele incluído na próxima pauta de videoconferência, a fim de permitir aos ilustres Advogados realizar sustentação oral. Por outro lado, nada há a ser provido quanto ao pleito do Distrito Federal de que o presente recurso seja julgado concomitantemente com a PET no 0702391-17.2020.8.07.0000 e que o presente recurso seja redistribuído para eminente Relatora da referida PET, tendo em vista que, na realidade, a prevenção para a referida PET era deste Magistrado, em decorrência de minha relatoria na Apelação Cível no 2014.01.1.161493-2 e como não foi observada tal prevenção e a PET em referência já foi julgada e arquivada, a despeito de estar associada ao presente Apelo, não há possibilidade de decisões conflitantes, já que a decisão da PET restringe-se à concessão ou não de efeito suspensivo ao recurso do Distrito Federal. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador